Tribunal: TJSP
Processo: 2282103-46.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Luis Roberto Reuter Torro
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de Execução de Título Extrajudicial. Decisão que deferiu a penhora do imóvel do agravante. Bem de Família. Inteligência do art. 1o da Lei no 8.009/90. Imóvel que destina-se exclusivamente à residência familiar, declarado com evidentes características residenciais, de modo a reconhecê-lo como bem de família, enquadrando-se na hipótese da Lei no 8.009/90, fato que

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de Execução de Título Extrajudicial. Decisão que deferiu a penhora do imóvel do agravante. Bem de Família. Inteligência do art. 1o da Lei no 8.009/90. Imóvel que destina-se exclusivamente à residência familiar, declarado com evidentes características residenciais, de modo a reconhecê-lo como bem de família, enquadrando-se na hipótese da Lei no 8.009/90, fato que justifica, assim, a proteção legal. A impenhorabilidade do bem de família constitui matéria de ordem pública, que pode ser reconhecida a qualquer momento, em qualquer grau de jurisdição, de modo que os novos documentos trazidos em grau recursal devem ser considerados para fins de apreciação da questão trazida, sem afronta ao princípio da vedação da supressão do grau de jurisdição. Servindo o imóvel, cujos direitos foram penhorados, de residência para a parte agravante e demonstrado se tratar de único bem de propriedade dele, amparado pelo manto da impenhorabilidade,. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO.